Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-81.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim der que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
3. A uníssona jurisprudência deste Tribunal é enfática ao preconizar que o nascimento de um novo filho, a gravidez da atual companheira ou a constituição de novo relacionamento não são circunstâncias que, por si sós, acarretam a revisão da obrigação alimentar, mostrando-se necessária efetiva alteração do trinômio possibilidade/necessidade/razoabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.